Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705110-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0713066-14.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 143749566, proferida em 28/11/2022, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 67.405,89, sendo R$ 67.158,27 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e R$ 247,62 as custas processuais, conforme planilha de ID 133191028. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou a ação coletiva n. 32159/97 objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 139332045, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 139332047. Afirma que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se incorretos porquanto aplicou o índice IPCA-E a partir de 01/01/2001 e não a TR a partir de 29/06/2009, que é o índice referido na Lei n. 11.960/2009. Além disso, informa que o período de cálculo considerado por sua Gerência baseou-se na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança da ação coletiva n. 32.159/97, o qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/1997. Informa o excesso de R$ 57.748,22 e como devido o valor R$ 9.657,67, sendo R$ 9.410,05 o valor principal e R$ 247,62 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 141296866, o exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer a rejeição da impugnação e a homologação dos valores apresentados. É a síntese do necessário. Decido. II – FRANCISCO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra i) o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a Taxa Referencial – TR; e ii) o termo final dos cálculos. Sem razão. No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 133191030 (fls. 35/40) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em maio/2002, conforme fichas financeiras de ID 133191029, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a maio/2002 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 133191030 – fls. 43/50), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 133191030 – fls. 51/55), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 133191030 – fls. 56/62), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 133191030 (fl. 98) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 133191028 e ID 139332046 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021, e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 01/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 133909653. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 133191030 - fl. 98), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 133191028, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133191030 – fls. 51/55), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 133909653 e o ressarcimento das custas processuais de ID 133191026. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Em seguida, o exequente opôs embargos de declaração requerendo o pronunciamento do magistrado acerca da possibilidade de pagamento da parcela incontroversa de R$ 9.657,67 (ID 144686216) A decisão de ID 139655831 rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa: “I – FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO opôs embargos declaratórios (ID 144686217) contra a decisão de ID 143749566, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão padece de omissão, pois não observou que há parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 9.657,67. Ressalta que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, contudo, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 143749566. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Narra que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de e R$ 9.657,67 conforme bem demonstra o ID 139332046, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Argumenta que é pacífico o entendimento segundo no qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Alega que, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República. Narra que do valor total do crédito de R$ 67.405,89, o valor de R$ 9.657,67, foi devidamente reconhecido pelo agravado, o que enseja a possibilidade de pagamento deste valor. Assevera que a vedação constante no artigo 100, §8o, da CF é específica e relativa aos casos em que o exequente, deliberadamente, pretende fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional, não sendo aplicável ao caso. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 43563271. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. O exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 08/08/2022, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. Conforme exposto pelo magistrado a quo “Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução”. No entanto, não consta nos autos informações acerca de eventual recurso interposto pelo Distrito Federal contra a decisão impugnada. Neste recurso, em resumo, o agravante pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. De fato, é admitida a possibilidade do prosseguimento da execução com a “expedição de requisitório do montante incontroverso”, quando pendente de definição o índice de correção monetária. Nesse sentido: “(...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada”. (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n.” No caso dos autos, o recorrente requer o prosseguimento do feito em relação ao montante incontroverso de R$ 9.657,67. A continuidade do cumprimento pelo valor incontroverso, da forma solicitada pelo credor, vai culminar na expedição de um RPV no valor de R$ 9.657,67, e possivelmente, num precatório do valor controverso (atualmente de R$ 57.748,22). Ocorre que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). Ou seja, não é possível o fracionamento para recebimento de parte do valor em RPV e parte em precatório, como se faz observar no caso dos autos. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “(...) 2.1. Todavia, não obstante o mencionado, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88). 2.2. Em contemplação ao mencionado entendimento do STF e com base no citado dispositivo constitucional, a incerteza em relação ao valor do crédito, o qual pode ultrapassar ou não o limite de 10 (dez) salários-mínimos, previsto como teto do RPV pela Lei Distrital no 3.624/05, impede a concessão de pagamento da parte incontroversa, sob pena de violação à proibição de fracionamento do crédito para fins de enquadramento como RPV. (...)” (07197519120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2022.) Ademais, a interpretação do Tema 28 do STF (RE n.o 1.205.530/SP repercussão geral) é no sentido de se tratar da possibilidade de fracionamento do próprio precatório, e não no sentido de fracionamento em RPV e precatório. Assim, ausentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo, já que não há probabilidade do direito. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator